Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Insignificância. Causa de diminuição. Pena. Regime.
1 – As circunstâncias da prisão em flagrante dos réus -- na posse dos objetos subtraídos e bem próximos ao local onde ocorreu a subtração – corroboradas pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo e o que narrou a outra testemunha na delegacia, autorizam a condenação.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido mediante concurso de pessoas, sobretudo se ambos os réus são reincidentes em crimes patrimoniais, dada a maior reprovabilidade do comportamento.
3 – Reincidentes os réus, não incide a causa de diminuição do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o).
4 - Mantém-se o regime prisional semiaberto, mais favorável, se reconhecida reincidência em crimes patrimoniais, que autorizava fosse estipulado regime ainda mais severo.
5 – Apelações não providas.